Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-12.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001225-12.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESCELINO DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL
. MUNICÍPIO DE BRUMADO. PARTE VENCIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIABILIDADE. ENTE PÚBLICO DIVERSO. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8001225-12.2017.8.05.0032
, em que figuram como embargante,
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e embargado,
JESCELINO DOS SANTOS LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4